Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-66.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007502-66.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA - CPF: 062.199.401-48 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0033-11 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007502-66.2023.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
ALEX DA SILVA
.

Recorridas:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e PHILIPS DO BRASIL LTDA

Data do Julgamento Virtual:
13 a 16/05/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
- P
RODUÇÃO DE PROVAS - NÃO COMPROVAÇÃO
- DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No presente caso, o reclamante alega, em síntese, que adquiriu

da requerida
uma TV PHILIPS 43’ polegadas LED FullHD Smart
, ocorre que, com apenas um ano de uso, o aparelho começou a dar problema, ocasião em que procurou a reclamada e foi informado que o produto estava fora do prazo de garantia pela loja e que deveria entrar em contato com o fabricante, assim foi feito, porém, também não obteve sucesso.
Diante destes fatos, requer a restituição do valor desembolsado, bem como ser indenizado a título de dano moral.

3.

O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4.

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

5.

Ressalta-se, não há provas nos autos de que o defeito realmente veio de fábrica, ou que não fora pelo mau uso do produto, conforme bem pontuado na sentença
“(...),
em que pese as alegações da parte autora, não há prova inequívoca de que os defeitos alegados não decorreram de mau uso do produto e sim da suposta existência de vicio oculto no aparelho, já que não consta nenhum laudo técnico que o atestasse.

Embora a parte demandante tenha acostado imagens do aparelho apresentando defeito na tela, as provas documentais restaram deficientes para demonstrar suas alegações.”

6.

Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

7.

In casu
, não restou comprovado que o consumidor tenha,
efetivamente
, oportunizado o conserto do aparelho pelo fornecedor, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso
I
do artigo
373
do
CPC
. Portanto, não houve o cumprimento do disposto
§ 1o
do artigo
18
do
CDC
.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“EMENTA: DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROVANDO O VÍCIO DE QUALIDADE OU DE FABRICAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples afirmação de vício de qualidade no produto, por si só, não tem o condão de demonstrar que, de fato, o mesmo existe, havendo necessidade de, ao menos, ser apresentado laudo técnico identificando o defeito afirmado.” (TJ-MT 10015843320228110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/08/2022)

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024